Tribunal: STF
Processo: ARE 1589022
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico privilegiado. Inimputabilidade penal. Laudo médico. Ausência de demonstração da incapacidade de se autodeterminar e compreender a ilicitude da conduta. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em em discussão: (i) decidir se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente; (ii) saber se é cabível a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando há interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    4. A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.033 do Código de Processo Civil, é inviável no presente caso. A exceção à regra de inviabilidade de remessa em interposição concomitante de REsp e RE ocorre apenas quando o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conhecem os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.

    5. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula 83/STJ, o que afasta a condição para a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.